Tribunal: TJSP
Processo: 2006065-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Mandado de despejo expedido. Embargos de terceiro. DECISÃO que indeferiu o efeito suspensivo. INCONFORMISMO do embargante deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de pedido de desistência do Recurso. Perda do objeto configurada. RECURSO PREJUDICADO.*